Tribunal: STF
Processo: ARE 1091780
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO PRETERIDO QUANDO AJUIZADA A AÇÃO APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 766.304-RG/RS (Tema 683), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de, esgotado o prazo de validade do concurso público, propor-se ação objetivando o reconhecimento do direito à nomeação.



    II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão monocrática agravada e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.